Tribunal: TJDFT
Processo: 0730935-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. FIANÇA LOCATÍCIA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. HIPÓTESES DE EXTINÇÃO E EXONERAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Na sentença o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Não é portadora de deficit de fundamentação sentença que deixa de abordar precedentes meramente persuasivos invocados pelas partes, nos termos dos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927 do Código de Processo Civil.
III. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal requerida não é adequada à elucidação dos fatos controversos, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. De acordo com o artigo 39 da Lei 8.245/1991, salvo previsão contratual em sentido contrário, o termo final da responsabilidade do fiador coincide com a entrega das chaves do imóvel, ainda que a locação tenha sido prorrogada por tempo indeterminado.
V. A posterior saída dos fiadores do quadro societário da empresa locatária não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exoneração e extinção da fiança previstas nos artigos 835 e 838 do Código Civil.
VI. Recurso conhecido e desprovido.